Tribunal: TJPA
Processo: 0053599-03.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053599-03.2013.8.14.0301

APELANTE: DHIEGO CHAVES DE ALMEIDA BASTOS, MAURO RODRIGUES BASTOS, CEOTUR TURISMO LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0053599-03.2013.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

APELANTES/APELADOS: CEOTUR TURISMO LTDA – EPP E MAURO RODRIGUES BASTOS

APELADO: DHIEGO CHAVES DE ALMEIDA BASTOS

ADVOGADO: EDUARDO CORRÊA PINTO KLAUTAU – OAB/PA 6.242

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM AÇÃO DE COBRANÇA. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL NÃO ANALISADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A, CEOTUR TURISMO LTDA – EPP e MAURO RODRIGUES BASTOS contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação de cobrança com resolução de mérito. O BANCO DO BRASIL S/A alegou a ausência de inércia processual, a ocorrência de nulidade da sentença e o não reconhecimento da prescrição. Já CEOTUR e MAURO RODRIGUES BASTOS defenderam o reconhecimento da prescrição para todos os réus e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição intercorrente diante da demora na citação dos réus; (ii) definir se o reconhecimento da prescrição deve alcançar todos os litisconsortes e se há direito à fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição para cobrança de dívida líquida prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, é interrompida com o despacho que ordena a citação, mesmo que proferido por juízo incompetente, desde que a parte promova o ato nos termos legais, conforme art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

4.

Conforme a Súmula 106 do STJ, a demora na citação por razões imputáveis à máquina judiciária não pode gerar o reconhecimento da prescrição, se a parte autora demonstrar diligência processual.

5.

No caso, o BANCO DO BRASIL S/A requereu medidas para localização dos réus, como consultas a sistemas públicos e carta precatória, além de pleitear a citação por edital — o que não foi analisado pelo juízo a quo.

6.

A omissão do magistrado quanto ao pedido de citação por edital caracteriza falha do Poder Judiciário, afastando a responsabilidade da parte autora e, por consequência, a fluência do prazo prescricional.

7.

Nesse sentido, a doutrina de José Miguel Garcia Medina esclarece que a prescrição é efetivamente interrompida com o despacho citatório, desde que a citação se realize validamente, pois ela constitui ato complexo nos termos do art. 240 do CPC e art. 202, I, do CC. A ausência de citação válida, por culpa do autor, impede a interrupção da prescrição; se por culpa do Judiciário, a prescrição não pode ser reconhecida.

8.

Diante do afastamento da prescrição, restam prejudicados os fundamentos do recurso de CEOTUR e MAURO RODRIGUES BASTOS, que pressupunham a validade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de BANCO DO BRASIL S/A provido. Recurso de CEOTUR TURISMO LTDA – EPP e MAURO RODRIGUES BASTOS prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão de cobrança é interrompida com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data do ajuizamento, desde que realizada a citação válida.

2.

A demora na citação por culpa do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte autora nem enseja o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3.

A omissão do juízo quanto ao pedido de citação por edital caracteriza falha processual que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4.

A citação, como ato complexo que interrompe a prescrição, depende de diligência válida promovida pelo autor nos termos da lei processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, I, e 206, § 5º, I; CPC/2015, art. 240, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106.

Doutrina relevante citada
: MEDINA, José Miguel Garcia.
Código de Processo Civil comentado
. Comentário ao art. 240, §1º do CPC/2015 – Ato complexo e interrupção da prescrição.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0053599-03.2013.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

APELANTES/APELADOS: CEOTUR TURISMO LTDA – EPP E MAURO RODRIGUES BASTOS

APELADO: DHIEGO CHAVES DE ALMEIDA BASTOS

ADVOGADO: EDUARDO CORRÊA PINTO KLAUTAU – OAB/PA 6.242

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A, CEOTUR TURISMO LTDA – EPP E MAURO RODRIGUES BASTOS
interpuseram

Recursos de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém- Pará, que declarou a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito.( PJe ID 24263990, páginas 1-4).

Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
CEOTUR TURISMO LTDA – EPP E MAURO RODRIGUES BASTOS
com razões recursais inseridas no PJe ID 24263996,páginas 1-7.

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 2426004, páginas 1-2).

Declaratórios rejeitados.( PJe ID 24264004, páginas 1-3)

As razões recursais de
BANCO DO BRASIL S/A
estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- estabilização objetiva da lide concretizada com a citação de todos os litigantes;

- inércia a gerar prescrição

não consolidada e

-nulidade da sentença por prescrição inexistente.

Ao final,

requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível segundo a redação esposada.( PJe ID 24263992 – páginas 1-8).

Contrarrazões não

apresentadas.

As razões recursais de

CEOTUR TURISMO LTDA – EPP E MAURO RODRIGUES BASTOS
estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- reconhecimento da prescrição que deve alcançar todos os envolvidos e

-necessidade de arbitrar a verba honorária sucumbencial.

Ao final,

requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível segundo a redação esposada.( PJe ID 2426007 – páginas 1-10).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 24264012, páginas1-3)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0053599-03.2013.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

APELANTES/APELADOS: CEOTUR TURISMO LTDA – EPP

E MAURO RODRIGUES BASTOS

ADVOGADO: EDUARDO CORRÊA PINTO KLAUTAU – OAB/PA 6.242

APELADO: DHIEGO CHAVES DE ALMEIDA BASTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Recurso de Apelação Cível de

BANCO DO BRASIL S/A.

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de

Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:
Inicio o voto com os seguintes destaques:

1º destaque:

Súmula 106 STJ
: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” e

2º destaque:

Prazo prescricional das Ações de Cobrança
: Incide o art. 206, § 5º, I, do CC: “

Art. 206. Prescreve:
§ 5º Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.”

3º destaque:

Art. 240, § 1º do CPC
: “
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”( artigo 219 do anterior CPC).

Diante disso, a prescrição quinquenal aplicável às ações judiciais com pedido de cobrança é interrompida por despacho citatório, recomeçando a contagem dessa data.

Entretanto, se a demora na citação válida

ocorrer por culpa do Poder Judiciário, desde que comprovado pelo Litigante, incidir-se-á a súmula 106 STJ. Todavia, acaso o atraso na citação for ocasionado pela própria parte, o fluxo do lapso prescricional deverá ser atendido, desde que não haja citação válida ou positiva.

Nessa toada, segue o magistério de
José Miguel Garcia Medina:

VI. Pronunciamento que ordena a citação
(CPC/2015, art. 240, § 1.º c/c CC, art. 202, I). O art. 202, I, do CC dispõe que a prescrição é interrompida “por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”. O § 1.º do art. 240 do CPC/2015 estabelece que “a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação” e o § 2.º do mesmo artigo, por sua vez, que “incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1.º”. Parece correto entender, diante disso, que a prescrição é interrompida com o pronunciamento do juiz que ordena a citação, desde que esta seja realizada validamente, retroagindo à data da propositura da ação. Não basta, portanto, o despacho do juiz, se não realizada a citação. Assim, à luz do que dispõe o § 1.º do art. 240 do CPC/2015 (que se refere à hipótese prevista no art. 202, I, do CC), a citação integra ato complexo que interrompe a prescrição (cf., à luz do CPC/1973, afirmavam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, CPC comentado, 9. ed., p. 406-407). A citação, desse modo, continua a ter papel determinante, no que diz respeito à interrupção da prescrição, mesmo no regime previsto no art. 202, I, do CC, já que este prescreve que o interessado deve promovê-la nos termos da lei processual (§§ 1.º e 2.º do art. 240 do CPC/2015) e o § 2.º do art. 240 do CPC/2015 dispõe que, não se observando este procedimento, não ocorrerá a interrupção da prescrição. A respeito dessa disposição, cf. comentário a seguir.
[1]

Eis

o cenário fático-jurídico apresentado nos autos do processo cujo elenco é de disposição necessária a fim de saber se a alegada desídia parte do Litigante ou do Poder Judiciário:

-PJe ID 24263935, páginas 2-5: inicial com pedido de cobrança requerendo a citação na modalidade postal os endereços fornecidos;

- PJe ID 24263957, página 4: despacho ordenando a citação, onde o AR de
CEOTUR TURISMO LTDA – EPP
retornou com a informação
mudou
-
se
( PJe ID 24263957, página 8), AR em mãos própria

de
DHIEGO CHAVES DE ALMEIDA BASTOS
sem nenhuma informação( PJe ID 24263958, página 1)

e o AR em mãos próprias de
MAURO RODRIGUES BASTOS
com a informação
mudou-se
.( PJe ID 24263958, página 5).

- PJe ID

24263958,páginas 1-9:

Instituição Bancária requerendo diligências junto aos Sistemas Infojud e Bacenjud no encontro dos endereços dos citandos.
Pedido não apreciado pelo magistrado
.

- PJe ID 24263958, página 11: consta ordem de intimação de
BANCO DO BRASIL S/A
para demostrar interesse no feito, sob pena de extinção
.

- PJe ID 24263959, página 1: consta petição requerendo citação da
CEOTUR TURISMO LTDA – EPP
na Rua Antônio Barreto 377, apto 801, Umarizal
que contestou em conjunto com
MAURO RODRIGUES BASTOS
no PJe ID 24263962, páginas 2-5;

- PJe ID 24263963, página 8: consta ordem de réplica,

esquecendo de observar naquele momento que
DHIEGO CHAVES DE ALMEIDA BASTOS
não fora citado;

- PJe ID

24263965, página 4:
BANCO DO BRASIL S/A
fornece novo endereço do litigante à citação via carta precatória, a saber, Rua Buarque de Macedo,101,apto 1201, Jardim Brasil, CEP: 13073-010 – Campinas/MS que recebida por pessoa estranha à lide( PJe ID 24263981, página 1)

- PJe ID 24263985, páginas 1-2: citação declarada nula com ordem de manifestação da prescrição intercorrente;

- PJe ID 24263987, páginas 1-6:
BANCO DO BRASIL S/A
requer citação por edital, além de expor causa impeditiva à prescrição e

- PJe ID

24263990 páginas 1-4: sentença que reconheceu a prescrição desprezando o pedido de citação editalícia.

Nesse viés, compreendo que a demora à estabilização objetiva da lide ocorre por culpa do Poder Judiciário que não se ateve ao pedido de

citação por edital que, enquanto causa impeditiva, inviabiliza o reconhecimento da prescrição a não comportar outras digressões.

Portanto,

quanto ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
conheço-o e dou provimento para,

reformando

a sentença objurgada, afastar

a prescrição intercorrente porque no momento

inexistente

segundo fundamentos acima esposados.

Ao

Recurso de Apelação Cível de
CEOTUR TURISMO LTDA – EPP

E MAURO RODRIGUES BASTOS.

De forma direta. O Recurso sob enfoque está prejudicado cujo afastamento da prescrição intercorrente fragilizou

as razões recursais em sua essência a não merecer maiores debates.

Portanto,

quanto ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
conheço-o e dou provimento para,

reformando

a sentença objurgada, afastar

a prescrição intercorrente porque no momento

inexistente

segundo fundamentos acima esposados.

No que tange ao Recurso de Apelação de

CEOTUR TURISMO LTDA – EPP

E MAURO RODRIGUES BASTOS,
julgo prejudicado conforme motivação delineados.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024.Author: José Miguel Garcia Medina.Publisher: Thomson Reuters Brasil.LEI 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015

Parte Geral.Livro IV. DOS ATOS PROCESSUAIS.TÍTULO II. DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS.Capítulo II. DA CITAÇÃO.Art. 240.Page: RL-1.50.https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v9/page/RL-1.50%20. Acesso em: 11 jun.2025.

Belém, 08/07/2025